Tribunal: STF
Processo: RE 760440
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. LEI 11.907/2009. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA REAFIRMADA. RE 563.965 RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 041).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.